Tribunal: TJMT
Processo: 0001419-77.1985.8.11.0041
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001419-77.1985.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Industrial]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BANCO DA AMAZONIA SA - CNPJ: 04.902.979/0001-44 (APELANTE), ARIOSVALDEZ RODRIGUES DE LIMA - CPF: 531.904.081-49 (ADVOGADO), DEOCLECIO BOEIRA BRAGA - CPF: 066.058.340-20 (ADVOGADO), VLAMIR MARCOS GRESPAN JUNIOR - CPF: 280.288.008-07 (ADVOGADO), NILTON MASSAHARU MURAI - CPF: 807.580.611-53 (ADVOGADO), GUILHERME VINE - CNPJ: 09.046.025/0001-09 (EXEQUENTE), FARIMAT IND COMERCIO LTDA (APELADO), CLAUDIO APARECIDO SOUTO - CPF: 596.883.009-34 (ADVOGADO), PAULO EDUARDO DE OLIVEIRA - CPF: 109.169.621-72 (APELADO), LOURIVAL DE OLIVEIRA FILHO - CPF: 077.772.301-82 (APELADO), TEREZA MARCIA BORGES DE OLIVEIRA - CPF: 314.116.811-34 (APELADO), ANTONIO CARLOS TAVARES DE MELLO - CPF: 570.805.691-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO EXEQUENTE. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu processo de execução sem resolução de mérito com fundamento no art. 485, inciso IV, do CPC, por suposto abandono da causa. O apelante alega que não houve intimação pessoal para suprir eventual omissão, conforme exigido pelo art. 485, §1º, do CPC, e que a exigência de recolhimento de custas processuais foi indevida. Requer a anulação da sentença e o prosseguimento regular da execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a extinção do processo por abandono da causa prescinde de intimação pessoal do exequente; e (ii) verificar a validade da exigência de recolhimento de custas processuais sem decisão expressa anterior.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 485, §1º, do CPC, exige que, para caracterização do abandono da causa, a parte autora seja previamente intimada pessoalmente para suprir a omissão no prazo de cinco dias.

A ausência de intimação pessoal do apelante configura violação ao devido processo legal e ao contraditório, conforme previsto no art. 5º, LV, da CF/88.

A jurisprudência consolidada considera nula a sentença que extingue o processo por abandono da causa sem prévia intimação pessoal do exequente.

A exigência de recolhimento de custas processuais sem decisão expressa é indevida, especialmente quando não foi oportunizada ao apelante a correção da suposta omissão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento: “A extinção do processo por abandono da causa exige prévia intimação pessoal do exequente, sob pena de nulidade da sentença.

A exigência de recolhimento de custas processuais sem decisão expressa e sem prévia intimação pessoal é inválida”.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 485, IV e §1º;

Jurisprudência relevante citada: N.U 1014081-88.2024.8.11.0041, Terceira Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, julgado em 12/03/2025, publicado no DJE 16/03/2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação cível interposta pelo Banco da Amazônia S.A. contra sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá/MT, nos autos da ação de execução ajuizada em face dos apelados, que extinguiu o feito sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil.

O apelante sustenta, em síntese, que a decisão recorrida impôs obrigação indevida de recolhimento de custas processuais, sem que houvesse condenação expressa nesse sentido em decisão anterior. Aduz, ainda, que a extinção do feito sem julgamento do mérito foi precipitada, uma vez que não foi observada a intimação pessoal da parte para suprir eventual omissão, conforme exigido pelo artigo 485, §1º, do CPC.

Afirma que o magistrado de primeiro grau interpretou erroneamente a suposta carência da ação, cerceando seu direito de acesso à justiça. Por fim, requer a reforma da sentença para determinar o regular prosseguimento da execução, afastando a exigência de custas processuais e reconhecendo a inexistência de abandono de causa.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A controvérsia recursal cinge-se à validade da extinção do processo de execução sem resolução do mérito, fundada no artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, e na suposta inércia do exequente em relação ao recolhimento de custas processuais. O apelante sustenta que inexistia condenação expressa ao pagamento dessas custas e que, além disso, não houve sua prévia intimação pessoal para evitar a extinção do feito, requisito essencial à aplicação do artigo 485, §1º, do CPC.

À luz do art. 485, § 1º, do CPC, para a configuração do abandono da causa, é necessária a intimação pessoal da parte autora para suprir a falta no prazo de 5 dias.

No caso, trata-se de ação de execução na qual o apelante busca satisfazer a dívida contraída pelos Apelados por meio da cédula de crédito industrial de prefixo bancário FAI 82/53 e FGI-82/54.

Durante o processo, o apelante realizou diligências visando a satisfação do débito. Em 27/02/2015, requereu a habilitação do espólio de Paulo Eduardo de Oliveira, tendo em vista o falecimento de um dos executados (id 258794698 – fls. 1.310/1.313).

Na sequência, o Juízo determinou a intimação do apelante para comprovar o parentesco ou inventariante das pessoas relacionadas com o “de cujus” (id 258794698 – fl. 1.315).

O apelante, então, solicitou a suspensão do processo por 30 dias (id 258794698 – fl. 1.317). Com o término do prazo e diante da inércia do Banco, o Juízo determinou o arquivamento dos autos até que haja manifestação do interessado (id 258794698 – fl. 1.322). Posteriormente, o apelante requereu o desarquivamento em 25/04/2016 (id 258794698 – fl. 1.324).

Os autos permaneceram sem movimentação até 08/07/2022, ocasião em que o Juízo intimou o Apelante a cumprir a determinação do ID. 258794696 – fl. 1.315. Decorrido o prazo sem manifestação, os autos foram novamente arquivados (ID. 258795152).

Em 08/07/2022, o apelante foi novamente intimado para fazer comprovação de parentesco das pessoas relacionadas às fls. 978 - Id nº 89170238-pág. 1.256, com o "de cujus" Paulo Eduardo de Oliveira ou indicar o Inventariante (id 258794699). Diante da inércia, os autos retornaram novamente ao arquivo (id 258795152).

Já em 06/09/2024, o apelante foi intimado para recolher as custas e taxas finais ou remanescentes (id 258795160). No entanto, em 11/09/2024, o Banco contestou o pagamento, argumentando a inexistência de sentença, e solicitando a dilação de prazo de 30 dias para avaliação do feito (id 258795161).

No id 258795164, a certidão foi expedida nos seguintes termos:

“Processo n. 0001419-77.1985.8.11.0041

Certifico que o processo foi distribuído em 20/09/1985 e segue os ritos do Prov. 12/2018-CGJ e Lei 3605/1974, que dispõe a cobrança dos atos praticados um a um no curso do processo.

Ratifico a contagem de custas id. 168011316, para que a parte faça o recolhimento das custas processuais e de desarquivamento.

Cuiabá, 23 de setembro de 2024.

(assinado digitalmente)

Central de Arrecadação e Arquivamento
”.

Diante disso, foi expedida nova intimação para que o apelante efetuasse o recolhimento das custas de desarquivamento e custas remanescentes e finais (id 258795165). Todavia, o apelante efetuou o pagamento apenas da guia de desarquivamento, e reiterou o pedido de análise da manifestação apresentada no id 168770370 (id 258795166).

Em 30/09/2024, o Juízo reiterou a necessidade de cumprimento da obrigação constante no id 89399573, exigindo a comprovação do vínculo ou parentesco dos apelados com o de cujus, sob pena de extinção do processo

(id 258795170).

Após a certidão de decurso de prazo (id 258795171), o Juízo extinguiu o processo sem resolução de mérito, com fundamento no artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil.

Para que ocorra a extinção do processo por abandono da causa, é imprescindível a intimação pessoal da parte autora, a fim de que seja oportunizada a correção da omissão processual. No presente caso, o apelante alega que tal formalidade não foi observada, o que, por si só, impede a extinção do feito na forma aplicada pelo juízo de origem.

A questão foi recentemente enfrentada pela Terceira Câmara de Direito Privado deste Tribunal, que, em caso análogo, firmou a seguinte tese:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE EXEQUENTE. NULIDADE DA SENTENÇA. PROVIMENTO DO RECURSO. I. Caso em exame Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, ação de execução de título extrajudicial, com fundamento no art. 485, III, do CPC, por abandono da causa. A decisão recorrida entendeu que a exequente não manifestou interesse no prosseguimento do feito, apesar de intimada para depositar diligências para a citação do executado. II. Questão em discussão: A questão em discussão consiste em definir se a extinção do processo por abandono da causa prescinde da intimação pessoal da parte exequente. III. Razões De Decidir: O art. 485, § 1º, do CPC, exige expressamente a intimação pessoal do interessado antes da extinção do feito por abandono da causa. A ausência dessa intimação configura violação ao devido processo legal e ao contraditório, princípios assegurados pelo art. 5º, LV, da CF/88. A jurisprudência pacífica considera nula a sentença que extingue o processo por abandono sem prévia intimação pessoal da parte exequente. IV. Dispositivo e Tese: Recurso provido. Tese de julgamento: “A extinção do processo por abandono da causa exige prévia intimação pessoal do exequente, sob pena de nulidade da sentença.” (N.U 1014081-88.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/03/2025, Publicado no DJE 16/03/2025)

Tal precedente é plenamente aplicável ao presente caso, considerando que a parte autora não foi intimada pessoalmente para dar prosseguimento ao feito, circunstância que, por si só, torna nula a sentença que extinguiu o processo por abandono da causa.

Ressalte-se, ainda, que o princípio do devido processo legal impõe que o andamento processual observe rigorosamente os procedimentos legais estabelecidos, especialmente quando se trata de extinção do processo sem análise do mérito.

Além disso, a determinação para pagamento de custas finais, sem que houvesse decisão expressa nesse sentido e sem a observância dos trâmites legais para a extinção do feito, mostra-se desarrazoada.

Diante do exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto por Banco da Amazônia S.A., para anular a sentença que extinguiu o feito sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, III, do Código de Processo Civil, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para o seu regular prosseguimento, com a devida intimação pessoal da parte autora, conforme exige o § 1º do referido dispositivo legal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2025